Tribunal: TJBA
Processo: 8000823-43.2022.8.05.0229
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000823-43.2022.8.05.0229

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ANTONIA MASCARENHAS DE JESUS

Advogado(s)
:
ALICE DA CRUZ DE JESUS

APELADO: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME

Advogado(s)
:
NAVIA CRISTINA KNUP PEREIRA

ACORDÃO

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL.
EMBARGOS MONITÓRIOS. CONTRATO BANCÁRIO. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA ASSINATURA CONSTANTE EM TERMO DE ADESÃO. MATÉRIA QUE RECAI SOBRE A EXISTÊNCIA DA PRÓPRIA RELAÇÃO JURÍDICA. TEMA 1061 DO STJ. ÔNUS DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DE COMPROVAR A AUTENTICIDADE DA ASSINATURA. NECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. AUSÊNCIA DE SANEAMENTO DO PROCESSO. INOBSERVÂNCIA DO ART. 357 DO CPC. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. SENTENÇA ANULADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA REGULAR INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000823-43.2022.8.05.0229
, em que figuram como apelante ANTONIA MASCARENHAS DE JESUS e como apelada DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO, PARA ANULAR A SENTENÇA
, nos termos do voto do Relator.